Tribunal: TJES
Processo: 5032841-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032841-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA JHERELY DE OLIVEIRA RABELLO DE JESUS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032841-77.2024.8.08.0048

RECTE.:
NATALIA JHERELY DE OLIVEIRA RABELLO DE JESUS

RECD
O
.: U
NIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE EXAME MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A autora relata que é beneficiária de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, e que realiza os pagamentos mensais das faturas regularmente. Em 24/09/2024, diante de fortes dores abdominais, procurou atendimento de urgência no Hospital Metropolitano S/A, por volta das 9h40, sendo indicada a realização de tomografia do abdômen. Contudo, o plano de saúde negou autorização para o exame, o que a obrigou a custear o procedimento com recursos próprios. Diante disso, requer o reembolso do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14324024), requerendo a reforma da sentença para que a parte requerida seja condenada à indenização por danos morais.

Tese da parte requerida

O recorrido apresentou contrarrazões recursais ao ID. 14324029 pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
. 14324023
) dispôs que:

“
Face ao exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida a RESTITUIR à requerente a quantia de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de
condenação do requerido à
indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, o recurso da autora tem por objeto apenas a condenação da recorrida à indenização por danos morais.

Compulsando os autos, fica evidente a falha na prestação de serviços pela ré, uma vez que a negativa de autorização do exame de tomografia abdominal pela requerida mostra-se indevida, na medida em que desconsiderou a indicação médica expressa constante no laudo (ID. 14323990), que relatou dor intensa e histórico de úlcera gástrica, sendo tal solicitação realizada em contexto de atendimento em pronto socorro, o que por si só evidencia a urgência implícita da medida diagnóstica.

Diante da comprovada necessidade clínica e do desembolso realizado pela autora para custeio do exame (id. 52864227), configura-se falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais sofridos.

No tocante à indenização por danos morais, ouso discordar do respeitável entendimento do magistrado de primeiro grau, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, haja vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

In casu
, verifica-se que a autora necessitou de atendimento e teve sua legítima expectativa de cobertura do plano frustrada indevidamente, justamente no momento em que mais precisava, rompendo com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Por isso, em razão da negativa de exame médico indevida, em momento de necessidade, é inequívoco que a autora suportou dano moral passível de indenização.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas ou honorários ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)